Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE PÚBLICO. ISENÇÃO DE CUSTAS. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a legitimidade ativa do ente distrital para executar honorários sucumbenciais e determinou que o depósito judicial servisse apenas como garantia, permitindo a transferência dos valores após a preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ente público possui legitimidade ativa para promover a execução de honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se é pertinente a discussão acerca da constitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC; e (iii) analisar se é cabível a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ente público permanece como titular do crédito até o efetivo repasse aos procuradores, sendo legítimo para promover a execução judicial dos honorários sucumbenciais. Precedentes.
4. A isenção de custas processuais encontra respaldo no art. 91 do CPC e na Súmula no 28 do TJDFT, o que torna impertinente a discussão acerca da alegada inconstitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC.
5. Embora a pretensão do agravante não encontre respaldo na legislação e na jurisprudência, não se verifica o elemento subjetivo do dolo processual apto a configurar as hipóteses de litigância de má-fé descritas nos incisos V e VII do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ente público possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais destinados ao sistema jurídico distrital, pois a titularidade da verba permanece pública até o repasse final. 2. A discussão sobre a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do CPC é impertinente quando a isenção do ente público se funda no art. 91 do CPC e em normas específicas de prerrogativas da Fazenda Pública. 3. A ausência de dolo processual impede a condenação por litigância de má-fé.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, caput; 37, caput; 98, § 2o; 131; 132; 150, II; CPC, arts. 80; 82, § 3o; 85, §§ 8o, 14 e 19; 91; Decreto-Lei no 500/1969, art. 1o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei Distrital no 5.369/2014, art. 7o; LC Distrital no 904/2015; Lei no 4.320/1964, art. 39, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 173.089/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 07/02/2013, DJe 18/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 257.733/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 07/03/2013, DJe 18/03/2013; TJDFT, Acórdão 989098, IDR 20160020134714, Rel. José Divino, Câmara de Uniformização, j. 12/12/2016, DJE 23/01/2017; TJDFT, Súmula 28; TJDFT, Acórdão 2094686, 0751374-71.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/02/2026, DJe 10/03/2026.